Tribunal: STF
Processo: HC 272192
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 969.352/SE, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 16 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006). Conforme relatado na sentença: 

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial (nº 128/2013) que foi instaurado procedimento investigativo para apurar o crime de Tráfico Ilícito de Entorpecentes praticado na Invasão do Pantanal, Conjunto Inácio Barbosa, Aracaju/SE, de forma associada, pelos denunciados. As investigações foram provocadas inicialmente por várias denúncias em meses alternados que chegavam ao Departamento de Narcóticos-DENARC e informações trazidas pela Polícia Militar da Rádio Patrulha que, durante os trabalhos ostensivos, tinha o conhecimento do tráfico realizado na região. 
Os agentes da polícia judiciária, no primeiro momento, fizeram uma apuração no local e constataram uma movimentação típica do tráfico de drogas, principalmente a noite, nas residências dos acusados, de modo que a autoridade policial, visando o colhimento de provas, representou a este Juízo o pedido de Busca e Apreensão Domiciliar (...). Os levantamentos iniciais também confirmaram que os denunciados guardavam as drogas do outro lado do rio, em meio ao manguezal, estrategicamente localizados em bunkers, ou seja, em instalações fechadas, em região geográfica considerada de difícil acesso.
 Foi deflagrada a operação policial de busca e apreensão conjuntamente com a Rádio Patrulha, com a utilização do GTA, um barco da PM ambiental e cães do canil de choque, a qual resultou na detenção de 03 suspeitos e mais a esposa de um deles, sendo que os demais acusados conseguiram empreender fuga do local, muito embora os esforços empregados pela autoridade policial, ou não foram localizados, uma vez que mudavam constantemente de moradia quando percebiam a presença dos policiais no ambiente do tráfico. A busca no local culminou na apreensão dos seguintes entorpecentes e/ou instrumentos do crime:
 No mangue foram apreendidos mais de 100kg de entorpecentes. 
Na residência do acusado Edinaldo Santos, vulgo ‘Gugu’, foram encontrados 2,5 Kg de maconha.  Na residência de Lenilton Almeida Araújo, vulgo ‘Chiquinho’, foram apreendidos 148 trouxas de maconha, pesando 900 g, 01 sacola com 195 g de maconha a granel, 37 tabletes pequenos de maconha prensada, pesando 40 g, 01 pistola calibre 38, 57 munições calibre 380, além de uma pequena quantia em dinheiro. Sob a guarda de Edjane Santos da Silva, esposa de Edmarques Lima Santos, vulgo ‘Quito’ foi encontrada 01 pequena porção de maconha, vindo a mesma ser presa por possuir um mandado de prisão em seu desfavor determinado por este Juízo.
Ao finalizarem a operação, os agentes policiais foram procurados por um indivíduo que informou que um senhor era marceneiro na região, mas que foi expulso do seu imóvel pelo grupo criminoso e a residência estaria sendo usada para o depósito de drogas, fato este que levaram os agentes a se deslocarem para o imóvel mencionado, sendo encontrados mais de 2,5 Kg de cocaína.
(...) os denunciados coagiam os moradores da Invasão do Pantanal, inclusive expulsando-os das suas próprias casas para assegurar o fluxo do tráfico sem intervenções e garantindo a distribuição da droga.
(...) verificou-se que a polícia era hostilizada por parte da população que colaborava com os traficantes e, provavelmente, recebiam algum benefício em troca. Em contrapartida, também havia os moradores que se sentiam incomodados em conviverem habitualmente com o tráfico de drogas no local, estes que contribuíram para que a droga fosse apreendida.

 Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que a julgou improcedente. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
II. RAZÕES DE DECIDIR 
3. As razões do agravo regimental não atacaram especificamente o fundamento da decisão agravada, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, a inviabilizar o seu conhecimento.
 IV. DISPOSITIVO E TESE 
4. Agravo regimental não conhecido.

Nesta ação, a defesa requer a concessão da ordem, nos seguintes termos:  

(a) “reconhecer a ocorrência do bis in idem, absolvendo o paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, pois já houve condenação pelo mesmo fato no processo de n. 201420400080, que transitou em julgado antes do processo n. 201320491646”; 
(b) “absolver o paciente da condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, considerando que nos atos decisórios não estão descritos os elementos do tipo do art. 35 da Lei de Drogas”. 
(c) “Sucessiva ou cumulativamente, que a ordem seja concedida para obrigar o Superior Tribunal de Justiça a afastar os óbices das Súmulas 182 e 7, determinando que aquela Corte analise, discorra e julgue, incontinenti, o mérito da matéria submetida, qual seja: a inconstitucional submissão do Paciente a duas condenações transitadas em julgado pelo exato mesmo suporte fático e a condenação sem a devida descrição dos elementos caracterizadores do tipo do art. 35 da Lei de Drogas”.
É o relatório. Decido. 

Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 
Além disso, “a verificação sobre a correta análise do conjunto probatório esbarra na inadequação da via eleita, em flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).
Por fim, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente